Tribunal: STF
Processo: HC 189348
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de indeferimento liminar de writ em Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Substituição do ato dito coator. Writ prejudicado. Inexistência de teratologia, ilegalidade flagrante ou frontal contrariedade à jurisprudência do STF. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vicente Amendola e outro (a/s) em favor de Rodolfo Esteves Brambatti, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 589.020/SP (evento 19).
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, 34 e 35 da Lei nº 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 15). Ato contínuo, indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva (eventos 16 e 17).
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    É o que está sedimentado na Súmula n. 691/STF (‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (...).
    Assim, em regra, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo. 
    No caso, não há patente ilegalidade apta a ensejar a superação do enunciado da Súmula n. 691/STF.
    O Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (fls. 57-58; sem grifos no original): 
    ‘Dito isso, é o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva (art. 310,II, c. c. arts. 282, §6º, 312 e 313 do CPP), pelos seguintes motivos. 
    O Laudo de Constatação indica que a(s) substância(s) apreendida(s), descrita(s) no auto de exibição e apreensão de fl.30/33 porções de cocaína, maconha, ecstasy, haxixe são entorpecente(s) (Portarianº344/1998,SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art.33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
    Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento do custodiado na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes, ou seja, delito equiparado a crime hediondo (art. 5º, XLIII da CF, art. 2º, caput da Lei nº 8.072/1990 e art. 44 da LD), insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto.
    Os policiais ao realizarem o patrulhamento nas proximidades da Estância denominada 'Bela Vista', localizada perto do Distrito de Engenheiro Schimidth, haja vista denúncia de que há alguns dias havia notado uma movimentação estranha de pessoas naquele local, acreditando haver comércio de drogas. Se posicionaram defronte ao imóvel, observando algumas pessoas ao redor da piscina, ocasião em que uma delas foi em direção ao interior do imóvel e a outra foi recepcioná-los, tratando-se este de Rodolfo Esteves Brambatti, o qual foi revistado e localizado no bolso da bermuda a quantia de R$ 1.563,00 (hum mil, quinhentos e sessenta e três reais). Questionado acerca da denúncia sobre entorpecentes e do forte cheiro de 'maconha' naquele local, Rodolfo prontamente admitiu que no interior de seu veículo GM/Onix, placas GEX4150, que estava estacionado dentro da chácara, havia 02 (dois) tijolos de 'maconha' numa sacola plástica de cor amarela e uma balança de precisão, sendo de fato tais objetos localizados naquele carro. Quanto ao numerário em dinheiro localizado consigo, afirmou ser proveniente de ilícito. Ato contínuo, adentraram no imóvel e se depararam com Hektor Alves Matioli, e submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi localizado em seu poder, contudo, em vistoria pelo quarto em que ele estava, foi localizada uma sacola plástica, contendo diversas porções fragmentadas de substância entorpecente, com aspecto de 'maconha', não estando embaladas em unidades, além da quantia de R$ 1.117,00 (hum mil, cento e dezessete reais) dentro de sua carteira. Questionado, admitiu Hektor a traficância, bem como a propriedade de outras drogas que estavam na casa, indicando a localização numa sacola no armário da cozinha, tratando-se de 20 (vinte) unidades de haxixe; 11(onze) de 'maconha'; 106 (cento e seis) comprimidos de ecstasy e mais 01 (uma) porção de 'MD', além de outras 04 (quatro) unidades de cocaína num saquinho tipo 'Zip'. Tal fato se depreende dos depoimentos dos dois policiais militares (fls. 03/04, 05/06 e 07).
    Quanto os requisitos do artigo 312 do CPP, a prisão cautelar se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, 60 do CPP). As medidas cautelares diversas da prisão (art. 3 19, CPP) revelam-se insuficientes.’ 
    O pedido de revogação da custódia foi assim fundamentado (fls. 60-61; sem grifos no original): 
    ‘Com relação à revogação da prisão, é o Caso de indeferimento. A materialidade do delito esta demonstrada, bem como os indícios apontam para a autoria por parte do custodiado.
    Os depoimentos dos policiais militares foram uníssono e convergentes, indicando que, no dia dos fatos, receberam denuncias acerca da movimentação suspeita no local dos fatos. Em diligencias, encontraram dois tijolos de maconha no carro do custodiado e a quantia de RS 1.563.00 no bolso de Sua bermuda. Havia também Outros tipos de drogas com o custodiado HEKTOR, o qual, inclusive, já foi condenado pela prática do delito em apreço. Ademais, os policiais localizaram um computador, de propriedade de RODOLFO, que continha anotações relativas venda de entorpecente, o que corrobora a tese de que havia intensa comercialização por parte dos presos.   [...] 
    A quantidade de droga encontrada, a variedade e as anotações encontradas no computador indicam não se tratar de pequena traficância. Ao revez, pelos elementos colhidos preambularmente, há indícios de que a comercialização é profissional e praticada como meio de vida pelos presos, não se tratando, ao menos indiciariamente, de pequeno traficante alcançado pelo privilegio previsto em lei. Ademais, há suspeitas de associação para a pratica do delito, o que é incompatível com a causa de redução da pena.’ 
    De início, não se evidencia a suscitada nulidade da prisão em flagrante em razão de violação de domicílio e da inobservância ao direito constitucional ao silêncio.
     De fato, os agentes policiais ao receberem ‘denúncia de que há alguns dias havia [...] movimentação estranha de pessoas naquele local, acreditando haver comércio de drogas’, realizaram diligências e, após fundadas razões da prática de crime permanente, adentraram no imóvel.
    Nesses termos:
    (…).
    Ademais, ao homologar a prisão em flagrante, o Juízo de origem ressaltou (fl. 57; sem grifos no original):
    ‘O auto está formalmente em ordem, uma vez que o fato, em tese, admite prisão em flagrante e foram observadas todas as formalidades legais aplicáveis (arts. 301 a 310 do CPP), inclusive o encaminhamento ao juízo no prazo de 24 horas, não sendo, portanto, o caso de relaxamento (art. 310, I, do CPP). Vale dizer, ainda, que o direito constitucional ao silêncio, à comunicação da prisão à família, à assistência de advogado e à identificação dos condutores (art. 5º, LXII, LXIII e LXIV da Constituição) foi assegurado (fls. 15 e 19/20). O exame de corpo de delito do autuado Hektor menciona a existência de lesões corporais de natureza leve (fls. 97/98) e o exame de corpo de delito do autuado Rodolfo não revela lesões (fls, 95/96).’ 
    Outrossim, verifica-se, prima facie, que a custódia cautelar está concretamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas – ‘2 (dois) tijolos de maconha, pesando 831,69g, 20 (vinte) unidades de haxixe, pesando 26,31 g, 11 (onze) porções de maconha, pesando 345,71g, 106 (cento e seis) comprimidos de ecstasy, 1 (uma) porção de MD, 4 (quatro) porções de cocaína, pesando 1,39 g + 5,1 g’ (ibidem).
    Nesse sentido:
    (…).
      Quanto à Covid-19, verifica-se, primo ictu oculi, que foi apresentada motivação idônea para o indeferimento do pleito defensivo. De fato, foi ressaltado que ‘nas inúmeras unidades prisionais da região não há registros de contaminação por detentos’ (fl. 61); que ‘não há evidências no sentido de que o estabelecimento prisional onde se encontra detido o acusado ofereça risco a este caso permaneça preso naquele local, já que inexistente informações quanto a eventual omissão ou ausência de tratamento médico, hospitalar e de enfermaria caso necessite o acusado, o que revela tratamento acessível acaso seja necessário’ (fl. 79); e que as Autoridades estão empenhadas no combate e na tentativa de conter a disseminação do vírus nas unidades prisionais, adotando medidas para a prevenção de maneira a assegurar a saúde dos detentos’ (fls. 82-83).
    Cumpre registrar que a Recomendação n. 62 do CNJ não tem caráter vinculante, visto que serve para recomendar/indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais.
    Portanto, a mencionada Recomendação não autoriza, por si só e automaticamente, a concessão de liberdade ou o deferimento de prisão domiciliar, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, conforme foi realizado na espécie. 
    Desse modo, não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o writ está sendo regularmente processado.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.” 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam, em síntese, nulidade da prisão em flagrante. Aduzem falta de fundamentação idônea do decreto prisional. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual.
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado.
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado.
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Paralelamente, o writ está prejudicado. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que, em 28.09.2020 , sobreveio julgamento de mérito do HC 2124929-76.2020.8.26.0000, pela denegação da ordem:
    HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do Juízo fundamentada Liberdade provisória incabível Ordem denegada
     A superveniência de decisão exarada pela Corte Estadual passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 
    Sobre os reflexos da COVID na situação carcerária do Paciente, o ato dito coator registrou que ‘verifica-se, primo ictu oculi, que foi apresentada motivação idônea para o indeferimento do pleito defensivo. De fato, foi ressaltado que "nas inúmeras unidades prisionais da região não há registros de contaminação por detentos" (fl. 61); que "não há evidências no sentido de que o estabelecimento prisional onde se encontra detido o acusado ofereça risco a este caso permaneça preso naquele local, já que inexistente informações quanto a eventual omissão ou ausência de tratamento médico, hospitalar e de enfermaria caso necessite o acusado, o que revela tratamento acessível acaso seja necessário" (fl. 79); e que as Autoridades estão empenhadas no combate e na tentativa de conter a disseminação do vírus nas unidades prisionais, adotando medidas para a prevenção de maneira a assegurar a saúde dos detentos" (fls. 82-83).
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (art. 4º). 
    Nesse espectro, “[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc”. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora